Tribunal: TJES
Processo: 0012869-31.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012869-31.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO CONFIGURADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – ART. 85, § 11, DO CPC – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO – CABIMENTO MESMO SEM CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES DO STF E DESTE TJES – RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são o recurso cabível para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Constatado que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte então recorrente (ora embargada), omitiu-se quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada (ora embargante), impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

3. A majoração dos honorários em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida quando preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que se verifica no caso concreto. Consoante entendimento do STF e deste Egrégio Tribunal, tal majoração é cabível mesmo quando não apresentadas contrarrazões, visando remunerar o trabalho adicional e desestimular recursos protelatórios.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA
(Id. 12478956) contra o v. acórdão de Id. 12294875, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAULEASING S.A.
, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, ao negar provimento à apelação interposta pela parte embargada, não procedeu à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o embargado apresentou manifestação (Id. 13562872), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0012869-31.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

APELADO: SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA
(Id. 12478956) contra o v. acórdão de Id. 12294875, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAULEASING S.A.
, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, ao negar provimento à apelação interposta pela parte embargada, não procedeu à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o embargado apresentou manifestação (Id. 13562872), pugnando pela rejeição dos embargos.

Os embargos declaratórios, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
Possuem, portanto, a finalidade precípua de integrar o julgado, conferindo-lhe clareza e completude.

No caso em apreço, o embargante aponta omissão no v. acórdão Id. 12294875, que, embora tenha negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAULEASING S.A.
, não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do ora embargante, conforme preceitua o art. 85, § 11º, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau condenou o banco réu, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. O recurso de apelação interposto pelo banco foi integralmente desprovido por este Colegiado.

Nesse cenário, a omissão apontada de fato se configura. O Código de Processo Civil, em seu art.
85, § 11, estabelece que
"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a majoração da verba honorária é devida quando preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016 (entrada em vigor do CPC/2015); (
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

Todos os requisitos se encontram presentes no caso concreto. A decisão recorrida (sentença) foi proferida sob a égide do CPC/2015, o recurso de apelação do banco foi desprovido e houve condenação em honorários na origem no patamar de 15% (quinze por cento).

Quanto ao argumento do embargado de que a ausência de contrarrazões obstaria a majoração, cumpre ressaltar que o
"trabalho adicional em grau recursal"
não se limita à apresentação de contrarrazões, mas engloba a própria necessidade de acompanhamento do recurso pela parte vencedora na instância inferior, que se vê compelida a continuar atuando no feito para manter a decisão que lhe foi favorável. A majoração dos honorários recursais possui também um caráter de desestímulo à interposição de recursos infundados ou protelatórios.

Corroborando tal entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou no sentido de que:

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CABÍVEL MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a majoração dos honorários prevista no § 11, do art. 85, do CPC, mesmo quando não apresentadas as contrarrazões. A sucumbência recursal surgiu para evitar a interposição de recursos de forma reiterada. 2. A propósito, nesse sentido: É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado. STF. Plenário. AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/5/2017 (Info 865). 3. Recurso desprovido." (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0022056-30.2013.8.08.0048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 30/03/2023, Data da Publicação no Diário: Não informada, mas acórdão de 30/03/2023).

Assim, constatada a omissão no julgado, impõe-se o seu saneamento, majorando-se os honorários fixados na sentença em 2 (dois) pontos percentuais.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para, suprindo a omissão existente no v. acórdão de Id. 12294875, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo BANCO ITAULEASING S.A. ao patrono de SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)